Tribunal: TJDFT
Processo: 0756851-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756851-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS AGRAVADO: JUNIO LARA DA CRUZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ângela Cristina Carlos Silva Campos contra decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0715081-18.2024.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga – DF). A matéria devolvida reside: (i) na concessão ou não da gratuidade de justiça; (ii) na legalidade (ou não) da concessão de medidas constritivas contra a devedora/agravante; e (iii) na viabilidade da concessão do pagamento parcelado pleiteado pelo devedor. Eis o teor da decisão ora revista: Passo à análise dos pedidos do credor: a) pesquisa no sistema Sisbajud para penhora do 13o salário. A parte exequente requer a penhora integral do 13o do devedor por meio do sistema Sisbajud. Primeiramente, cabe registrar que não é possível localizar o valor específico do 13o salário por meio do sistema Sisbajud. No mais, ressalto que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor. b) pesquisa no sistema Infojud. Defiro o pedido. Vinda resposta, intime-se o credor para se manifestar. c) pesquisa no sistema CCS-BACEN Indefiro o pedido, uma vez que o juízo não possui acesso aos referidos sistemas e não são destinados à pesquisa de bens. d) pesquisa no sistema CNIB A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB é um sistema criado para o cumprimento de decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens e, considerando que os resultados anteriores foram infrutíferos, viável o seu processamento de modo a se localizar patrimônio do executado para quitar o débito. A propósito, colaciono entendimento do E.TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a credora pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 2.1. O acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo sujeito interessado, que pode requerer o acesso ao CNIB diretamente ao cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240970, 07141969820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)" Contudo, antes da efetivação da medida, é imperioso alertar que o sistema gera a obrigação do exequente de realizar o pagamento dos emolumentos necessários à averbação da indisponibilidade, na matrícula de cada imóvel encontrado, tal qual ocorre com a averbação premonitória. O pagamento também é exigido em caso de baixa da averbação. Portanto, considerando-se que o próprio advogado pode diligenciar a busca de bens de propriedade do devedor nos sistemas eletrônicos atualmente disponibilizados pelos Cartórios On-Line, e que esse mecanismo pode ser menos oneroso, notadamente porque a determinação de indisponibilidade recai sobre todo o patrimônio do devedor, e não sobre bem individualizado. Assim, primeiramente determino a intimação do exequente para esclarecer se de fato possui interesse na consulta ao CNIB, ficando desde logo avisado que deverá efetuar o pagamento de eventuais emolumentos, seja no momento da averbação, seja no da baixa da restrição. Prazo de 15 dias. Havendo resposta positiva, desde logo DEFIRO a consulta ao CNIB para a finalidade pretendida pelo exequente. Do resultado advindo da consulta, intime-se a exequente para ciência e manifestação por 15 dias. e) expedição de certidão de crédito para fins de protesto. Intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro o pedido. Expeça-se. f) inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes Defiro o pedido. Intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC). Saliento que tais diligências deverão ser realizadas pelo próprio credor, sem necessidade da intervenção judicial, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 782, parágrafo 3o, não impõe ao magistrado a obrigatoriedade da negativação. De outro lado, a colaboração dos demais atores processuais com a prática de atos se revela necessária e valorosa, na medida em que permite que este juízo se concentre em outras atividades relevantes que não podem ser compartilhadas. Além disso, considerando-se o grande volume de processos em trâmite e o número limitado de servidores, a colaboração das partes, advogados e interessados contribuirá, sobremaneira, para a celeridade e efetividade processuais. Observo, ainda, que caso se logre êxito na satisfação da dívida, as partes litigantes deverão desde logo promover diligências extrajudiciais para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de proteção ao crédito, sem a necessidade de intervenção judicial, para que haja maior rapidez e desburocratização do ato. Expedida a certidão, intime-se o exequente para retirada no prazo de 2 (dois) dias. g) deferimento de medidas atípicas Caso infrutíferas todas as diligências acima, será analisado o pedido de deferimento de medidas atípicas (bloqueio de cartão de crédito, suspensão da CNH e apreensão de passaporte), tendo em vista a exigência de esgotamento das medidas típicas. . A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada proferida em sede de cumprimento de sentença deve ser reformada, pois indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e deferiu, de forma cumulativa e excessiva, medidas executivas típicas e atípicas, sem observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade; (b) faz jus à concessão da gratuidade de justiça, porquanto é pessoa física, idosa (73 anos), viúva, com renda mensal líquida média de R$ 4.540,11, arcando com despesas mensais essenciais que comprometem significativamente sua capacidade financeira, incidindo a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.178; (c) as medidas de pesquisa em sistemas patrimoniais, expedição de certidão de crédito para fins de protesto e inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes mostram-se desnecessárias e desproporcionais, uma vez que a agravante não se opõe ao pagamento da dívida e apresentou proposta concreta de adimplemento mensal no valor de R$ 200,00; (d) a determinação de consulta ao CNIB carece de utilidade, pois não há qualquer indício de que a agravante possua patrimônio imobiliário passível de constrição, configurando diligência meramente especulativa; (e) o protesto do título judicial e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito possuem caráter meramente punitivo no caso concreto, agravando a situação econômica da executada e dificultando ainda mais o cumprimento voluntário da obrigação; (f) as medidas executivas atípicas deferidas (bloqueio de cartão de crédito, suspensão da CNH e apreensão de passaporte) não guardam relação com a capacidade econômica da agravante nem com a efetividade da execução, assumindo natureza sancionatória, em afronta ao art. 139, IV, do CPC; (g) as medidas atípicas foram impostas sem o prévio esgotamento dos meios executórios típicos e violam o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), sendo ineficazes para a satisfação do crédito; (h) a suspensão da CNH revela-se particularmente gravosa, pois a agravante exerce atividade complementar como motorista de aplicativo, imprescindível à sua subsistência e ao custeio de despesas básicas e de tratamento médico contínuo; (i) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da plausibilidade jurídica das alegações e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção das medidas coercitivas impostas. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a gratuidade de justiça, afastar as medidas executivas deferidas e acolher a proposta de pagamento mensal apresentada, no valor de R$ 200,00. Não apresentou preparo, pois pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. De início, o agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente admitido. Em atenção ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar o seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Nesse passo, tenho que não foi observado esse requisito de admissibilidade nos pontos em que o recurso impugna a concessão de medidas coercitivas atípicas e pede a concessão do pedido para acolher proposta de pagamento mensal de R$ 200,00 até a quitação do débito. Com relação ao pedido de afastamento das medidas atípicas, bem de ver que elas não teriam sido deferidas pela decisão ora impugnada, senão esclarecido que a análise do pedido seria postergada ao esgotamento das medidas típicas, caso estas não se mostrassem efetivas. Resulta evidente a inobservância ao aludido princípio, em razão das alegações articuladas pela agravante. Com relação ao pedido para acolher a proposta de pagamento de R$ 200,00 mensais, esse pedido deveria ter sido aventado e discutido na primeira instância. À toda evidência, o recurso apresenta a matéria que ali não foi ventilada, de modo que não foram objeto de decisão judicial que pudesse inaugurar a via recursal. Decidir o ponto apenas em sede de agravo implicaria supressão de instância. A análise do recurso restringe-se, portanto, aos pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de revisão das medidas coercitivas típicas concedidas (pesquisa ao sistema CNIB e expedição de certidão de crédito para protesto e inclusão em cadastro de inadimplentes). A agravante articula que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme declaração anexa. Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, a parte agravante, em decorrência do cargo de Professor Efetivo da Educação Básica, aufere renda mensal (bruta) no valor de cerca de R$ 15.600,00, o que constitui fator determinante frente aos voluntários mútuos consignados que lhe permitir auferir o rendimento líquido em torno de R$ 3.200,00 (id 79876754 - novembro/2025). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (comprovantes de despesas gerais) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ademais, infere-se que os contratos de mútuo foram obtidos mediante ato de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Nesse quadro fático, a declaração de hipossuficiência associada ao acervo probatório não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que existem elementos que aparentemente poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, notadamente porque a remuneração bruta da agravante estaria acima do parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, como teto para atendimento de pessoas economicamente hipossuficientes, cuja renda mensal seria correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando esse recurso apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o seu mérito, desde logo, submetido a julgamento. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 4. A resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 5. Ressalte-se que o acervo probatório trazido a exame pela agravante não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que não é possível submeter ao exame deste Egrégio Sodalício, pois resultaria emsupressãodeinstância. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2040452, 0722750-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Deverá a agravante recolher o preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento na totalidade do recurso de agravo. Decorrido o prazo, ou recolhido o preparo, conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator